Tribunal: TJPA
Processo: 0801313-64.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801313-64.2021.8.14.0000
PACIENTE: VALDENIR MORIS BORO MUNDURUKU

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE REAL. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA ALTERNATIVA. IRRELEVÂNCIA, NO CASO, DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1.
A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade da conduta e da acentuada periculosidade do paciente, uma vez que o coacto, além de ter confessado que manteve conjunção carnal com a menor de 11 (onze) anos de idade, ameaçava a ofendida.

2.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão,
pois a segregação encontra-se fundada na periculosidade real do agente, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

3. A existência de
condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

4. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Diogo Nogueira Tertulino, em favor de
Valdenir Moris Boro Munduruku
, preso preventivamente por determinação do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal.

O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea na representação Policial que deu origem à prisão preventiva, bem como na decisão que indeferiu seu pedido de revogação, pois ambas se basearam em fundamentos genéricos e abstratos, sem apontarem concretamente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Defende, ainda, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativa previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por último, aduz que o coacto preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, pois é primário, tem bons antecedentes, reside no distrito da culpa e possui ocupação lícita, não havendo nada que sugira qualquer prejuízo a ordem pública, a regular instrução do processo ou aplicação da lei penal.

Por esses motivos, pugna, em liminar e no mérito, pela concessão da ordem, para que o coacto seja posto em liberdade, ou, subsidiariamente, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos a relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro, tão somente para apreciar o pedido liminar, em razão do meu afastamento funcional, ocasião em que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações ao Juízo apontado coator e, por último, determinou a posterior remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 4.583.249).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda da Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal (Id. nº 4.783.776).

É o

relatório
.

VOTO

Início assentando que conforme artigo 3º da resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 287/2019 (Que estabelece procedimentos ao tratamento das pessoas indígenas acusadas, rés, condenadas ou provadas de liberdade, e dá diretrizes para assegurar os direitos dessa população no âmbito criminal do Poder Judiciário),
“o reconhecimento da pessoa como indígena se dará por meio da autodeclaração, que poderá ser manifestada em qualquer fase do processo criminal ou na audiência de custódia”
-, o que não ocorre nos autos, uma vez que não há na vestibular, tampouco nos documentos juntados, qualquer manifestação nesse sentido.

A despeito dos esforços empreendidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

Digo isso pois, tanto a representação da autoridade policial, quanto o indeferimento do pedido de revogação da medida extrema, demonstraram, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar as provas da materialidade e de indícios de autoria delitiva, bem como por encontrar fundamentos concretos na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

Nessa linha, é interessante reproduzir a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, nos pontos de interesse (Id. 4.551.365):

“Cuida-se de representação de prisão preventiva formulada por autoridade policial contra
VALDENIR MORIS BORO MUNDURUKU
, nominado na epígrafe.

Consta na representação que foi tombado o IPL para apurar os fatos.

Segundo apurou-se nas investigações, o Investigado é suspeito de abusar da vítima V. P. D. C. de 11 (onze) anos de idade.

Conforme o depoimento de VERA DOS SANTOS PEREIRA a sua filha, ora vítima, confessou que manteve relações sexuais com o representado, tendo inclusive recebido um celular de presente.

O representado também confessou que manteve relação sexual com a menor, porém relatou que ela informou que teria 14 (quatorze) anos de idade.

Alega, em síntese, a necessidade da decretação de prisão preventiva do representado.

Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público declinou seu parecer favorável a decretação da prisão preventiva do representado.

É o relatório.
Decido
.

A prisão preventiva é uma faculdade do juiz, que poderá decretá-la em qualquer fase do processo, bem como revogá-la a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que deram ensejo ao decreto cautelar, do qual exige como requisito a prova da existência do crime e indícios de autoria, segundo preleciona o art. 312, do CPP.

Tal prisão não atenta contra a presunção constitucional da não culpabilidade, presente também no pacto de San José da Costa Rica, ao qual o Brasil deu sua expressa anuência, pois o preceito contido na Carta de 1988 deve ser confrontado com aquele que permite, expressamente, a prisão em flagrante e a preventiva.

Para fins de decretação de prisão preventiva, não se exige prova definitiva nem quanto à existência do crime nem quanto à autoria. Do contrário, haveria uma antecipação de julgamento.

Damásio Evangelista de Jesus acentua, apropriadamente, que "o princípio de inocência não impede que sejam tomadas determinadas medidas contra o réu antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que, de conteúdo cautelar, sejam provisórias e necessárias".

Também acentua que "o princípio deve ser empregado com critério e equilíbrio, buscando-se uma justa posição entre o direito de punir do Estado e o direito penal público subjetivo de liberdade do cidadão". Dá, ainda, o mesmo autor, que a receita para se buscar o ponto de equilíbrio é verificar se a prisão resguarda a segurança social e a medida não se mostra injusta ou desnecessária.

Tal instituto justifica-se porque tem por desiderato a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena, art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Todavia, sendo um ato de exceção, somente em hipóteses específicas, extremamente necessárias, justifica-se.

A materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciados nos depoimentos colhidos nos autos.

No caso vertente, entendo como necessária a decretação da custódia cautelar do indigitado para garantia da ordem pública tendo em vista à gravidade do delito em tela.

Com efeito, decretando a preventiva está-se tutelando a livre produção probatória, impedindo que o agente destrua provas, ameace testemunhas ou comprometa de qualquer maneira a busca pela verdade real.

Por conseguinte, não vislumbro adequada ou suficiente a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

A prisão preventiva é medida odiosa, cabível apenas em casos de premente necessidade, em situação em que avulta a proporcionalidade (homogeneidade) e a adequação. Na espécie, a gravidade concreta avulta de modo cristalino.

Ante o exposto, presentes os pressupostos e circunstância autorizadora, decreto a prisão preventiva do representado
VALDENIR MORIS BORO MUNDURUKU
, forte no art. 312 do Código de Processo Penal.

Comunique-se à autoridade policial, fazendo-se, ainda, o devido registro na rede INFOSEG.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DE VALDENIR MORIS BORO MUNDURUKU”.

Na sequência, ao analisar o pedido de revogação da constrição cautelar, a autoridade inquinada coatora afirmou que permaneciam inalterados os termos que deram ensejo à decretação da medida e acrescentou a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a periculosidade demonstrada pela conduta do agente:

“
(...)

Insta esclarecer de antemão que embora seja primário e alegue que desconhecia a real idade da menor, verifica-se que houvera ameaças por parte do indiciado em desfavor da menor, conforme se pode apurar do depoimento da mãe da menor na fase inquisitorial. Segundo consta, a vítima estava fugindo da sua casa, pois estava sendo ameaçada pelo indiciado. Destarte, embora desconhecesse a idade da menor, o fato de ameaçá-la demonstra que se solto for, poderá atrapalhar a persecução penal. Ademais, o próprio indiciado confessou a prática criminosa, embora seja uma confissão qualificada por apresentar uma dirimente em sua confissão.
Dessarte, verifica-se que o indiciado incorreu na prática do crime de estupro de vulnerável, elencado no art. 217-A, do CP, in verbis: Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. Nesta esteira, considerando que a pena do crime de estupro de vulnerável ultrapassa a 04 (quatro) anos, verifica-se que está preenchido o requisito do cabimento, posto que é cabível a prisão preventiva nos casos delineados no art. 313, do CPP, senão vejamos: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
Outrossim, considerando que foi decretada a prisão preventiva do acusado, bem como ficou evidente os indícios suficientes do crime, verifica-se que está presente também o fumus commissi delicti, que se traduz em um dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Desta forma, entendo que a liberdade do réu não é recomendada face ao que foi acima exposto, traduzindo-se também em um segundo requisito autorizador da prisão preventiva. Por fim, desde que comprovado também o preenchimento de um dos requisitos elencados no art. 312, do CPP, poderá ser decretada a prisão preventiva, portanto, passaremos a análise do caso in tela, segundo os pressupostos deste dispositivo. Da Garantia da Ordem Pública O crime, o motivo e a forma como foi praticado pelo réu, causa impacto aos munícipes, que reclamam pela resposta estatal, razão pela qual se faz mais do que necessária a custódia preventiva do acusado. Ademais, é certo que, ainda que de forma preventiva, esta modalidade de prisão é responsável por manter a paz social, seja de uma forma positiva, quando a sociedade verifica a efetiva atividade estatal (Teoria do Caráter Ampliativo) ou, de forma negativa, quando intimida aqueles que, de alguma forma cogita a hipótese de praticar algum delito (Teoria do Caráter Restritivo). Ademais, desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Desta forma, considerando que o réu chegou a ameaçar a menor, o que levou esta inclusive a sair da sua casa, verifica-se que a liberdade do indiciado, per si, causaria impacto na vítima, portanto, fortalecendo ainda mais o caráter preventivo da prisão decretada. Nessa hipótese, a prisão preventiva perde seu caráter de providência cautelar, constituindo antes, como falava Faustin Hélie, verdadeira 'medida de segurança'. A 'potestas coercendi' do Estado atua então para tutelar não apenas o processo condenatório com o qual está instrumentalmente conexo e, sim, como fala o texto do art. 312, a própria 'ordem pública'. A garantia da ordem pública, enquanto conceito jurídico indeterminado, campeia pródiga de significados acolhidos em doutrina e jurisprudência. A textura porosa dessa expressão, todavia, compõe-se do desejo social de manutenção da ordem pública, violada pela ameaça ou lesão a bens jurídicos penalmente tutelados. Para uma corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do réu, caso seja posto em liberdade. Ademais ressalto ainda o posicionamento de Renato Brasileiro quanto ao tema acima: Ora, considerando que a soltura do indiciado com medidas diversas da prisão não são razoáveis dada as circunstâncias, faz-se necessária a mantença do réu como forma de garantir a ordem pública, seja ela em seu caráter positivo ou negativo. Acertadamente, essa corrente (caráter restritivo), que é a majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 7ª. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2019). Cediço ainda que a impunidade reforça o ânimo criminoso do agente não alcançados pelo jus puniendi estatal, de sorte que tendo ele a tornar-se cada vez mais ousado, colocando, efetivamente em risco a ordem pública. Visando este entendimento e, com fundamento neste requisito, como forma de garantir a ordem social e a paz pública, não resta outra alternativa a não ser àquela que restringe a liberdade do indivíduo. Da Conveniência da Instrução Criminal Cabe salientar a propósito deste requisito, que não são necessários atos concretos do representado no sentido de atemorizar as testemunhas, de tentar eliminar evidências do delito ou de aliciar peritos e auxiliares da justiça. Basta que sua conduta coloque tais situações como de provável ocorrência, sendo suficiente o juízo de probabilidade. Assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbis: “A conveniência da instrução criminal evidencia necessidade de a coleta de provas não ser perturbada, impedindo a busca da verdade real”. Apesar de o legislador usar a expressão “conveniência da instrução criminal”, a medida cautelar não pode ser decretada com base em mera conveniência. Sua decretação está condicionada, sim, à necessidade ou indispensabilidade da medida a fim de possibilitar o bom andamento da instrução criminal. Pois bem, no presente caso, ainda não ocorreu a instrução e julgamento do feito. Destarte, não há como prevê, se caso solto, o réu procuraria impor temor as testemunhas dos autos, embora a gravidade do delito, per si, seja suficiente para atemorizar as pessoas envolvidas na relação processual, pois a prática delitiva demonstrada nos autos, demonstra, mesmo que indiretamente, que a soltura do réu não é a melhor opção, ainda que cumulada as medidas diversas da prisão. Outrossim, a prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal subsiste enquanto persistir a instrução processual, que, in casu, não se encerrou. Em outras palavras, uma vez encerrada a instrução processual, deve o juiz revogar a prisão preventiva decretada com base nessa hipótese, de acordo com o art. 316, caput, c/c art. 282, § 5o, ambos do Código de Processo Penal. Portanto, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que já se tem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade, conforme demonstrado ainda na decisão anterior de fls. 40/45 do APF. Com efeito, válidos são os esclarecimentos do eminente jurista Júlio Fabbrini Mirabete, quando assevera que nos termos legais, a prisão preventiva só pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (Código de Processo Penal comentado, pág. 412, 5.ª. ed.). Vale ressaltar que, embora até o presente momento as provas coligidas nos autos não tenham suporte apto suficiente para condenar o réu, deve ser sopesado o fato de que prisão processual não antecipa culpa, pois, para a decretação da prisão preventiva não é necessária à mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do Réu (neste sentido: STF, RTJ 64/77). Bem por tudo exposto, frise-se que os atributos de personalidade, tais como primariedade, aliados a residência fixa e ocupação lícita, são circunstâncias que mesmo comprovadas, isoladamente não garantem eficazmente a concessão da liberdade provisória. Portanto,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA e mantenho a PRISÃO PREVENTIVA do réu VALDENIR MORIS BORO MUNDURUKU,
pelos fundamentos lançados ao norte desta decisão (...)”.
(grifei)

Da simples leitura dos fundamentos transcritos, fica claro que, ao contrário do alegado na inicial, sobram razões para a segregação cautelar do paciente, pois, o coacto – denunciado pela prática do crime de estupro contra uma criança de 11 (onze) anos de idade – deixou evidente,
com as ameaças proferidas contra a infante
, ser pessoa de elevada periculosidade, expondo a risco a ordem pública e a instrução do processo.

Desse modo, fica evidente ser imperativa a conservação da segregação cautelar da paciente, uma vez que sua periculosidade foi demonstrada pelo modo de agir na prática criminosa, reafirmando a necessidade de ser preservada a ordem pública e mostrando-se insuficiente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido, é imperiosa a prisão como forma de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, na linha do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A SOBRINHA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A prisão preventiva está adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o seu modus operandi, tendo em vista que o paciente, em decorrência da relação familiar e da proximidade entre as residências, aproveitava-se dos momentos que estava sozinho com a sobrinha e, por diversas vezes, cometeu abusos sexuais contra a criança de 7 anos de idade, ameaçando-a de mal maior para obrigá-la a permanecer em silêncio.
4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 482.002/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)” (grifei)

Por fim, é importante destacar que pese a defesa ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de responder ao processo em liberdade, por apresentar condições subjetivas favoráveis, ressalto que essas circunstâncias, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a necessidade de ser mantida a medida extrema, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 06 de abril de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 09/04/2021